Tribunal: TJDFT
Processo: 0731369-19.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731369-19.2021.8.07.0016 RECORRENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS DE JESUS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. PROVA ORAL PRODUZIDA NOS AUTOS. EXAME DE CORPO DE DELITO. COMPROVAÇÃO DAS LESÕES. LEGÍTIMA DEFESA AFASTADA. REAÇÃO DESPROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em casos de crimes praticados em situação de violência doméstica, muitas vezes cometidos na clandestinidade, sem a presença de outras pessoas que possam testemunhar o fato, a palavra da vítima deve ter especial credibilidade, ainda mais quando em harmonia com outras provas apresentadas nos autos. Ademais, in casu, o laudo pericial confirmou as lesões sofridas, reconhecendo que houve ofensa à integridade corporal da vítima. Impõe-se a condenação, ainda que outras testemunhas não tenham sido ouvidas. 2. Não se reconhece a legítima defesa quando os meios empregados são desproporcionais em relação à agressão sofrida, ainda que injusta. 3. Recurso CONHECIDO E PROVIDO para condenar o réu/apelado como incurso no artigo 129, § 9o, do Código Penal, na forma do artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006, cuja pena é de 4 (quatro) meses de detenção, em regime semiaberto, sem substituição por restritivas de direitos e sem suspensão da pena; e ao pagamento, para a ofendida, de indenização mínima no valor de R$ 300,00 (trezentos reais). O recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 25 do Código Penal, e 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, porque deveria ter acolhido a tese de legítima defesa para manter a sentença que o absolveu do delito de lesão corporal em contexto de violência doméstica; b) artigo 33, §§ 2o e 3o, do CPC, pleiteando a modificação no regime de cumprimento de pena do semiaberto para o aberto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 25 do CP, e 386, inciso VI, do CPP, pois o acolhimento do pedido de absolvição com base na causa justificante da legítima defesa demanda a reapreciação de fatos e provas, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do STJ (AgRg no AREsp n. 2.234.594/RN, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 33, §§ 2o e 3o, do CPC, pois, de acordo com o STJ, é incensurável a imposição de regime mais gravoso (semiaberto) em razão de sua reincidência (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.279.744/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023). Assim, tendo a turma julgadora apreciado o tema em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, é correto incidir a barreira ditada pelo verbete sumular 83 do STJ (AgInt no AREsp n. 2.224.577/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015